Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603495-81.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
11/12/2023
Número: 0603495-81.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 24/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - SIDNEI SILVA PRESTES JUNIOR - ELEIÇÕES 2022
- REPUBLICANOS
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 SIDNEI SILVA PRESTES JUNIOR
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
KATLIN DA SILVA PRESTES NUNES (ADVOGADO)
SIDNEI SILVA PRESTES JUNIOR (REQUERENTE)
KATLIN DA SILVA PRESTES NUNES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43781551
06/12/2023
17:18
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.935

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603495-81.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 SIDNEI SILVA PRESTES JUNIOR DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: KATLIN DA SILVA PRESTES NUNES - OAB/PR93832
REQUERENTE: SIDNEI SILVA PRESTES JUNIOR
ADVOGADO: KATLIN DA SILVA PRESTES NUNES - OAB/PR93832
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2 0 2 2 . C A N D I D A T O . D E P U T A D O
ESTADUAL. ATRASO DE 3 DIAS NA
ENTREGA DE RELATÓRIO FINANCEIRO
DE CAMPANHA. DIVERGÊNCIA DE
INFORMAÇÕES. PRESTAÇÃO DE
C O N T A S C A N D I D A T O D O A D O R .
INFORMAÇÕES DECLARADAS PELO
CANDIDATO RECEPTOR NO SPCE.
ERRO FORMAL. VALOR DOADO
PROVENIENTE DE FEFC. DOAÇÃO
DECLARADA E UTILIZADA COMO
FUNDO PARTIDÁRIO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. DESPESAS COM
PESSOAL PAGAS COM “OUTROS
RECURSOS”. IRREGULARIDADES COM
PERCENTUAIS DIMINUTOS E/OU ERRO
FORMAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
FISCALIZAÇÃO E CONFIABILIDADE DAS
CONTAS APRESENTADAS. APLICAÇÃO
D O S
P R I N C Í P I O S
D A
P R O P O R C I O N A L I D A D E
E
RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.
Num. 43781551 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/12/2023 17:17:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617175169200000042739614
Número do documento: 23120617175169200000042739614
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:19:20

1. O atraso na entrega do relatório
financeiro não enseja, necessariamente,
a desaprovação das contas. Para tanto, o
julgador deve ponderar a extensão do
impacto na fiscalização das contas. Por
outro lado, nos casos em que a
irregularidade demonstrar aptidão para
ser relevada, os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade,
vetores de interpretação na prestação de
c o n t a s , p o d e m s e r a p l i c a d o s .
Precedentes desta Corte.

2. Em que pese a divergência de
informações entre a origem do recurso
doado (FEFC) por outro candidato, e sua
declaração pelo candidato receptor da
doação no SPCE como recurso
proveniente do Fundo Partidário, no
caso concreto, verifica-se que se trata de
um erro formal que não teve o condão de
comprometer a análise das contas ou a
fiscalização pela Justiça Eleitoral, vez
que houve o devido registro da doação
por parte do prestador no SPCE, bem
como houve boa fé em esclarecer o
ocorrido, mediante notas explicativas.

3. A documentação apresentada com a
finalidade de comprovar os gastos
eleitorais com pessoal precisa ser
íntegra, e em conformidade com o art.
53, II, “g” e art. 60 da Resolução TSE nº
23.607/2019. Irregularidade de percentual
ínfimo frente aos gastos totais de
campanha, sendo dispensado seu
recolhimento ao erário em virtude do
pagamento utilizar recursos da conta
“Outros Recursos”.

4. Aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade para
aposição de ressalvas nas contas
apresentadas, vez que não houve
prejuízo à análise, regularidade e
fiscalização das contas.

5. Contas aprovadas com ressalvas.

Num. 43781551 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/12/2023 17:17:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617175169200000042739614
Número do documento: 23120617175169200000042739614
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:19:20

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 05/12/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por SIDNEI SILVA PRESTES
JUNIOR, candidato não eleito ao cargo de Deputada Estadual, pelo Partido REPUBLICANOS,
nas Eleições de 2022.

O prestador apresentou prestação de contas parcial em 13/09/2022 e as contas
finais foram entregues em 31/10/2022, dentro do prazo previsto na Resolução TSE nº
23.607/2019.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certidão (ID.43408163).

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas emitiu parecer conclusivo, ID.43684516, manifestando-se pela aprovação com
ressalvas, em razão de omissões de receitas e gastos, bem como inconsistência com despesas
de pessoal, conforme detalhamento:

Item 1.1.1: Atraso na entrega de relatórios financeiros.

Item 1.2: Não foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem
integrar a prestação de contas: Instrumento de mandato para constituição de advogado.

Item 6: Omissão de receitas e gastos - divergência entre os dados informados no
sistema SPCE e os informados pelos candidatos doadores em suas prestações de contas.

Item 9: Despesas pagas com “outros recursos” sem a comprovação da destinação.

Intimado acerca do parecer técnico conclusivo, o candidato manifestou-se e juntou
novos documentos nos autos (ID 43695632), efetuando a regularização de sua representação
processual .

Em nova análise, a unidade técnica juntou parecer técnico que entendeu por
afastada somente o apontamento quanto da ausência de procurador constituído nos autos,
mantendo os apontamentos referentes aos itens 1.1.1, 6 e 9 (ID. 43729748), manifestando-se
pela aprovação com ressalvas.

Seguiram os autos com vista à D. Procuradoria Regional Eleitoral, a qual
manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas (ID. 43739403).

É o relatório.

VOTO

Num. 43781551 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/12/2023 17:17:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617175169200000042739614
Número do documento: 23120617175169200000042739614
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:19:20

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade” (Direito Eleitoral, 14ª ed.,
Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por SIDNEI SILVA
PRESTES JUNIOR, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido
Republicanos, nas Eleições de 2022.

O prestador apresentou a prestação de contas parcial em 13/09/2022, as contas
finais foram entregues em 31/10/2022, de forma tempestiva, de acordo com o prazo previsto na
Resolução TSE nº 23.607/2019.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político (ID. 43408163).

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, em parecer técnico conclusivo (ID. 43684516), manifestou-se pelas não prestação
das contas, com fundamento no art. 74, inciso IV e art. 45, § 5° c/c art. 98, § 8°da Resolução TSE
nº 23.607/2019, ante ausência de instrumento de mandato para constituição de advogado. E
ainda, caso superada a situação relativa à procuração judicial, pela aprovação com ressalvas das
contas da campanha eleitoral, nos termos do art. 74, inciso II da Resolução TSE nº 23.607/2019.

O candidato recebeu 13.039 votos e por ele foi declarada receita de R$ 137.112,77,
compostos da seguinte forma:

Num. 43781551 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/12/2023 17:17:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617175169200000042739614
Número do documento: 23120617175169200000042739614
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:19:20

Passa-se, então, à análise das irregularidades identificadas no parecer técnico
conclusivo (ID. 43684516):

Item 1.1.1: Descumprimento quanto ao prazo para a entrega dos relatórios
financeiros

Do parecer técnico se extrai que houve descumprimento quanto ao prazo para a
entrega dos relatórios referente à doação proveniente de pessoa física, correspondente a 0,24%
das doações financeiras, conforme consta na sequência:

No caso em apreço, o recebimento da doação ocorreu em 13/10/2022, sendo certo
Num. 43781551 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/12/2023 17:17:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617175169200000042739614
Número do documento: 23120617175169200000042739614
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:19:20

que o prazo para o envio do relatório se encerraria no dia 16/10/2022. Entretanto, o prestador
apresentou o relatório em 19/10/2022, ou seja, com 3 (três) dias de atraso.

O art. 47, inc. I, Resolução-TSE nº 23.607/2019, assim orienta:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de
sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei
eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a
tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o conhecimento da
origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

É certo que a fixação de prazos para a prestação de contas tem como finalidade
garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a
necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos, demais candidatos e
eleitores.

De fato, o atraso na entrega dos relatórios constitui irregularidade que pode conduzir
à desaprovação das contas, entretanto, na espécie, o controle e a fiscalização das contas pela
Justiça Eleitoral, não foram obstaculizados, ainda que a doação tenha sido intempestivamente
declarada.

Isto porque, analisando-se as peculiaridades do caso, verifica-se que se trata de
atraso de poucos dias, ou seja, 3 (três) dias, o qual não comprometeu a higidez e transparência
das contas de campanha, sendo possível a fiscalização das contas, eis que o valor da doação
equivale a 0,24% das doações financeiras, e revela a ausência de prejuízo à transparência das
contas.

Ademais, verifica-se que a doação foi efetuada pelo próprio candidato, após o pleito,
ou seja, em 13/10/2022, porém sob a guarida do art. 33, §1º da Resolução TSE nº 23.607/2019,
vez que conforme Extrato de Contas Final (ID. 43265985), não há dívidas de campanha do
candidato:

Art. 33. Partidos políticos e candidatas ou candidatos podem arrecadar
recursos e contrair obrigações até o dia da eleição.

§ 1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos
exclusivamente para a quitação de despesas já contraídas e não pagas até o
dia da eleição, as quais deverão estar integralmente quitadas até o prazo de
entrega da prestação de contas à Justiça Eleitoral.

Neste sentido, é o entendimento desta Corte Regional:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA FEDERAL. LEI N.
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/209. ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS COM ATRASO. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. SAQUE DE VALORES DA CONTA DO FEFC. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. PERCENTUAIS IRRISÓRIOS.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVA.

Num. 43781551 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/12/2023 17:17:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617175169200000042739614
Número do documento: 23120617175169200000042739614
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:19:20

(..)

2. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, uma vez que devem ser
analisados a extensão da falha e o comprometimento no controle
exercido pela Justiça Eleitoral.

3. No caso dos autos, a falha relativa ao descumprimento do prazo
quanto à entrega do relatório financeiro de campanha, além de
representar o percentual de apenas 0,8% dos recursos arrecadados, foi
suprida com poucos dias de atraso, o que não impediu a transparência
das formas de financiamento, ensejando apenas a aposição de ressalva.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060271289, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: DJE - DJE, Tomo 171,
Data 31/08/2023 – grifos acrescidos)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA. ATRASO NA
ENTREGA DE RELATÓRIO FINANCEIRO. CESSÃO DE VEÍCULO
AUTOMOTOR. NÃO COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DO BEM.
OMISSÃO DE DESPESA. SOBRA DE RECURSOS DO FEFC.
DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A FINAL.
IRREGULARIDADES DE VALOR ABSOLUTO E IMPACTO PERCENTUAL
BAIXO. APROVAÇÃO COM RESSALVAS COM DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE QUANTIA E TRANSFERÊNCIA DE SOBRA DE
CAMPANHA AO TESOURO NACIONAL.

1. O atraso na entrega de relatório financeiro de doação configura
irregularidade mas, quando perdura por poucos dias, sem prejuízo ao exercício
da fiscalização concomitante pelos eleitores e por esta Justiça Especializada,
pode ser superada mediante a aposição de ressalva. Precedentes.

(...)

7. Tendo as irregularidades e impropriedades constatadas impacto percentual
pouco expressivo, admite–se a superação mediante a aposição de ressalvas,
face aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

8. Contas aprovadas, com ressalvas, com determinação de recolhimento de
recursos e transferência de sobra de campanha ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060301688, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 15/12/2022)

Neste contexto, considerando o atraso do relatório financeiro em questão, ante o
percentual de irregularidade que representa 0,24% do total de receitas recebidas, verifica-se que
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vetores de interpretação na prestação de
contas, podem ser aplicados ao caso, vez que a irregularidade não prejudicou a análise,
regularidade e fiscalização das contas, sendo possível, isoladamente considerada, a mera
aposição de ressalva.

Num. 43781551 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/12/2023 17:17:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617175169200000042739614
Número do documento: 23120617175169200000042739614
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:19:20

Item 6: Divergência entre os dados informados no sistema SPCE e os
informados pelos candidatos doadores em suas prestações de contas

Conforme se depreende dos pareceres técnicos complementar (ID. 43729748) e
conclusivo (ID. 43684516), foram verificadas inconsistências nas informações declaradas pelo
candidato no SPCE, no tocante à doação recebida de outro candidato, no valor de R$ 10.000,00,
conforme segue:

Desta forma, verifica-se que na prestação de contas do doador, Deputado Federal
José Haroldo Souza Martins, declaração de que foi efetuada doação no valor de R$ 10.000,00,
com recursos provenientes do FEFC, ao candidato SIDNEI SILVA PRESTES JUNIOR. Porém, na
prestação de contas em exame, verifica-se que a doação foi declarada no SPCE, como
proveniente do Fundo Partidário.

O candidato, mediante Notas Explicativas (ID. 43309654), informou que o doador,
em 26/09/2023, efetuou depósito, no valor de R$ 10.000,00, cuja origem é proveniente do FEFC,
em prol de sua campanha, na conta destinada exclusivamente para movimentação de recursos
do Fundo Partidário, ou seja, na conta n º 45644-6, agência 3270-0, do Banco do Brasil. Desta
forma, justifica: “(...) Mencionado fato passou despercebido e após alguns dias, posteriormente
após a constatação desse equívoco, os recursos já tinham sido utilizados e a sua devolução se
tornou impossível. Esclarece que utilização do recurso foi em despesas permitidas pela
legislação.”

Pois bem. Há de se considerar que se está diante de um erro formal que não teve o
condão de comprometer a análise das contas ou a fiscalização pela Justiça Eleitoral, vez que
houve o devido registro da doação por parte do prestador no SPCE, bem como houve boa fé em
esclarecer o ocorrido, mediante notas explicativas.

Neste contexto, verifica-se novamente que os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade podem ser aplicados ao caso, vez que o equívoco não prejudicou a análise,
regularidade e fiscalização das contas, sendo possível, isoladamente considerada, a mera
aposição de ressalva.

Item 9: Despesas pagas com “outros recursos” sem a comprovação da
destinação

Num. 43781551 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/12/2023 17:17:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617175169200000042739614
Número do documento: 23120617175169200000042739614
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:19:20

Por fim, nos termos dos pareceres técnico complementar (ID. 43729748) e
conclusivo (ID. 43684516), foram verificadas gastos eleitorais com pessoal, no montante de R$
4.500,00, pagos com “Outros Recursos”, para os quais não houve a devida comprovação, nos
termos do art. 60 da resolução regente, conforme segue:

Com efeito, nos termos do contido no art. 53, II, “g” da Resolução 23.607/2019, a
documentação apresentada com a finalidade de comprovar os gastos eleitorais precisa ser
integra:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

(...)

g) receitas e despesas identificadas; (grifos acrescidos)

Intimado do parecer técnico conclusivo, o candidato manteve-se silente em relação
a esta irregularidade, não havendo, portanto, juntada de documentação acerca dos gastos
realizados, em desacordo, portanto, com o disposto no art. 60 da Res. TSE nº 23.607/2019:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos
candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter
a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou
das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço
. (...) (grifos acrescidos)

Sobre o tema, anote-se o entendimento desta Corte Regional:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
ATRASO NA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL.
FALTA DE COMPROVAÇÃO DE GASTO ELEITORAL. ARTIGO 60 DA
RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
FUNDO PARTIDÁRIO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO
Num. 43781551 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/12/2023 17:17:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617175169200000042739614
Número do documento: 23120617175169200000042739614
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:19:20

TESOURO NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS.

1. Trata–se de prestação de contas de candidato ao cargo de Deputado
Estadual no pleito de 2022.

2. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto período,
pode ser ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e a efetiva análise
das contas. Precedentes deste Tribunal.

3. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o
pagamento a destinatário identificado, a regularidade da despesa está
condicionada à comprovação do serviço prestado, por meio de
documento idôneo, nos termos do artigo 60 da Resolução TSE n.
23.607/2019. Precedentes deste Tribunal.

4. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060288953, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE
- DJE, Tomo 97, Data 23/05/2023 – grifos acrescidos)

Neste contexto, tem-se por configurada irregularidade que representa 3,28% do total
de gastos da campanha, que de forma semelhante às irregularidades verificadas nos itens
anteriores, comporta a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para
aposição de ressalva.

Outrossim, considerando que os recursos utilizados para pagamento desses gastos
são provenientes da conta bancária “Outros Recursos”, afasta-se a necessidade de sua
devolução ao Tesouro Nacional, vez que não há enquadramento às hipóteses previstas no art. 79
da Res. TSE n. 23.607/2019.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas
apresentadas por SIDNEI SILVA PRESTES JUNIOR, candidato não eleito ao cargo de Deputado
Estadual, pelo Partido Republicanos, nas Eleições de 2022, com fundamento no art. 74, II da
Resolução TSE n° 23.607/2019.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR

Num. 43781551 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/12/2023 17:17:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617175169200000042739614
Número do documento: 23120617175169200000042739614
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:19:20

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603495-81.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
SIDNEI SILVA PRESTES JUNIOR DEPUTADO ESTADUAL - Advogada do INTERESSADO:
KATLIN DA SILVA PRESTES NUNES - PR93832 - REQUERENTE: SIDNEI SILVA PRESTES
JUNIOR - Advogada do REQUERENTE: KATLIN DA SILVA PRESTES NUNES - PR93832.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 05.12.2023

Num. 43781551 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/12/2023 17:17:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617175169200000042739614
Número do documento: 23120617175169200000042739614
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:19:20